Tribunal: TJDFT
Processo: 0740731-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. LEIS 10.486/02 E 14.131/2021.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido, visando à abstenção, pelo banco requerido, de realizar desconto em conta corrente do autor de parcelas relativas a contratos de empréstimos firmados entre as partes.

2. Entende-se que a amortização de dívidas mediante descontos em conta, quando lastreada em cláusula autorizativa, não viola os limites da liberdade contratual, não representa violação à boa-fé e tampouco constitui onerosidade excessiva ao consumidor.

3. A demanda deve ser analisada à luz da Lei n. 10.486/02 e da Lei n. 14.131/2021, tendo em vista ser o autor integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

3.1. Conforme disposição legal, o empréstimo consignado deve observar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do militar, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somado com os descontos obrigatórios.

3.2. Apesar de o referido percentual se referir expressamente apenas à consignação em folha de pagamento, a limitação deve ser aplicada também aos descontos efetuados diretamente em conta corrente pelas instituições financeiras credoras, aplicando-se analogicamente as disposições das Leis 10.486/02 e 14.131/21, a fim de se evitar o comprometimento da subsistência do consumidor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.